Tribunal: TJPA
Processo: 0002523-98.2018.8.14.0030
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002523-98.2018.8.14.0030

APELANTE: CELPA - CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A

APELADO: GAEL EMILSON DA SILVA BOTELHO, GUILHERME DA SILVA BOTELHO, GUSTAVO RUAN DA SILVA BOTELHO, ROSICLEIA CONCEICAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0002523-98.2018.8.14.0030

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ( ANTIGA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A)

ADVOGADO: RENATA MENDONÇA DE MORAES

APELADOS: ROSICLEA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. VÍTIMA VINDO A ÓBITO, DEPOIS DE SER ATINGIDA DESCARGA ELETRICA DE ALTA TENSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: EVIDENCIADO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO E O DANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. PRECEDENTES DO STJ. PENSÃO DEVIDA À COMPANHEIRA E TRÊS FILHOS MENORES DO
DE CUJUS
, NO PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. DESPESAS COM FUNERAL NO VALOR DE 01(UM) SALÁRIO MÍNIMO. VALORES MANTIDOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM 500(QUINHENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS, DEVIDOS AOS AUTORES DA DEMANDA. VALOR QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM INÚMEROS PRECEDENTES DO STJ, EM CASOS DE EVENTO-MORTE. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. AFASTADAS AS PRELIMINARES. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I- PRELIMINAR: NULIDADE DE CITAÇÃO: Mandado entregue por oficial de justiça no endereço da empresa ré. Mandado carimbado e assinado por funcionário. Teoria da aparência. Certidão do oficial de justiça assinada digitalmente. Preliminar afastada.

II- PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA DA DEMANDA: Autora que, por evidências dos autos ( comprovante de residência, mesmo endereço do
de cujus
, certidões de nascimento dos três filhos da vítima, menores de idade), demonstra de modo eficaz que convivia com o
de cujus
ao tempo de seu óbito;

III- IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA: benefício deferido antes da citação. Não impugnação. Preclusão temporal.

IV- MÉRITO: Nexo de causalidade resta evidenciado considerando o conjunto probatório dos autos. Demonstrada de forma evidente a falha na prestação de serviços e a responsabilidade da concessionária, pois compete a esta a manutenção e conservação da rede elétrica. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

V- DANO MORAL: Valor arbitrado em 500(quinhentos) salários mínimos, levando em consideração as particularidades do caso concreto (condição socioeconômica da parte autora, e morte do
de cujos
aos 31 anos de idade, deixando a companheira e três filhos menores, que dependiam direta e unicamente da vítima), e considerando também a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em situações semelhantes. Valor mantido.

PRECEDENTES :
AREsp 1449794/MS,
REsp n. 989.284/RJ, AgRg no REsp n. 734.987/CE,
AgInt no REsp n. 1.922.365/SP, REsp n. 1.308.438/RJ).

VI- PENSAL MENSAL AOS AUTORES, NO VALOR GERAL DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO: O autor era provedor da casa e da renda familiar, e o valor arbitrado guarda total consonância com julgados desta Corte, que estabelece como referência 01 (um) salário mínimo mensal.

VI- DESPESAS COM FUNERAL, FIXADAS EM 01(UM) SALÁRIO MÍNIMO:
Ainda que não comprovadas, as despesas com funeral e sepultura decorrentes da morte da vítima devem ser indenizadas, dada a certeza de sua ocorrência e tendo em vista a natureza social da verba (Precedentes do STJ). Valor mantido.

VII- RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E DESPROVIDO QUANTO AO MÉRITO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA DO JUÍZO DE 1º GRAU. CONSONÂNCIA COM O PARECER DO ÓRGÃO MINISTERIAL.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0002523-98.2018.8.14.0030

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ( ANTIGA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A)

ADVOGADO: RENATA MENDONÇA DE MORAES

APELADOS: ROSICLEA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES, proposta por ROSICLEA CONCEIÇÃO DA SILVA e seus três filhos menores G.D.S.B., G.R.D.S.B. e G.E.D.S.B.

contra CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA (antiga denominação da apelante).

Consta da inicial: 1) que no dia 20.12.2017, por volta das 09:00 h, houve o rompimento de uma fiação elétrica, ocasião em que a fiação ficou exposta no chão, em frente e por cima das residências; 2) que a autora ROSICLEA e seu companheiro EDMILSON, assim como outros vizinhos, comunicaram o fato à ré, que ficou inerte, não adotando as medidas urgentes que o caso requeria; 3) que no mesmo dia, não tendo a requerida adotado qualquer medida imediata para resolver o problema, o companheiro da autora, temendo que seus filhos – que brincavam às proximidades do local -, sofressem algum tipo de acidente, tentou remover a fiação, sendo atingido por uma descarga elétrica, e vindo a óbito às 15:29h; 4) que a requerida somente compareceu ao local às 22:00h daquele dia, após o ocorrido.

Ressalta que o ato ilícito resultou da negligência da requerida, constituindo claro defeito na prestação do serviço, não restando dúvidas quando à obrigação da empresa ré em reparar o dano causado por sua omissão, ceifando a vida do companheiro e pai dos autores da demanda, que era único provedor da família.

Assim, requereram os autores condenação da autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos emergentes; pensão no valor de 05(cinco) salários mínimos mensais para cada um dos requerentes, até completarem 65 anos a companheira, e 24 anos cada um dos filhos; danos morais no valor de 500 (quinhentos) salários mínimos.

Determinada a citação da parte ré (id 8936818), esta foi devidamente citada, conforme certidão nos autos (id 8936818), não tendo apresentado contestação, o que foi igualmente certificado nos autos (id 8936818). Na sequência, foi declarada a revelia ao réu, aplicando-se os efeitos do art. 344 do CPC.

Realizada audiência de instrução e julgamento, com oitiva da requerente e testemunha, ausente a requerida. O Ministério Público se manifestou em audiência, pela procedência da ação.

Feito sentenciado, para julgar PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, condenando a requerida a pagar
:
a) A título de danos morais, o valor de 500(quinhentos) salários mínimos aos autores da ação, corrigidos pe!o INPC/IBGE. acrescidos de juros de 1% ao mês; b) À companheira do falecido, pensão mensal, devida desde a data do óbito, no valor de 2/3 do salário mínimo, e deverá ser pago até a data em que a companheira do falecido complete a idade de 65(sessenta e cinco) anos: tal valor deverá ser repartido com os filhos, até o limite de 24(vinte e quatro) anos; à medida que os filhos completarem a idade limite, as cotas correspondentes serão acrescidas à cota da mãe; c) 0 custo com o funeral do extinto, no valor de l(um) salário mínimo; d) Honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o total da condenação, considerando que os autores foram sucumbentes em parte mínima do pedido.

Inconformada, a parte requerida, já sob a denominação EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., interpôs o presente Recurso de Apelação, onde sustenta, em sede
preliminar
: 1) Nulidade da citação, considerando ter sido recebida por pessoa alheia aos quadros da empresa, e por não ter sido a certidão devidamente assinada pelo oficial de justiça responsável; 2) Ilegitimidade ativa de ROSICLEA CONCEIÇÃO DA SILVA, pela não comprovação de seu vínculo de esposa ou companheira do
de cujus
; 3) Impugnação ao benefício da gratuidade processual concedida aos autores da demanda, em razão de não haver sido comprovada a hipossuficiência alegada.

No mérito
, sustenta a inexistência dos elementos necessários para a caracterização da responsabilidade civil da requerida, aduzindo que: 1) não restou comprovado que de fato a concessionária foi avisada do rompimento do cabo elétrico, e que, nesses casos, a empresa possui o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para atender ao chamado, o que foi devidamente cumprido; 2) que a fiação da localidade é toda irregular, cheia de “gambiarras”, com grande ocorrência de furto de energia, de modo que tal vandalismo propicia a ocorrência de acidentes como o verificado;

3) não inversão do ônus da prova; 4) culpa exclusiva da vítima, ao manusear a fiação elétrica sem o devido preparo para tal, agindo com negligência, imprudência e imperícia; 5) não comprovação dos danos materiais sofridos; 6) exorbitância do valor arbitrado a título de danos morais. Requer, assim, o total provimento do apelo, para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos autorais.

Contrarrazões devidamente apresentadas, pela manutenção da sentença de piso em todos os seus termos.

Parecer do Órgão Ministerial, pela manutenção da sentença e improvimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0002523-98.2018.8.14.0030

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ( ANTIGA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A)

ADVOGADO: RENATA MENDONÇA DE MORAES

APELADOS: ROSICLEA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO.

Conforme relatado, a presente insurgência volta-se contra

sentença proferida em demanda indenizatória, movida contra a concessionária de energia elétrica, em razão de óbito por descarga elétrica, sendo reconhecida a responsabilidade da requerida.

A parte apelante trouxe questões PRELIMINARES, que serão analisadas inicialmente:

1)
NULIDADE DA CITAÇÃO, considerando ter sido recebida por pessoa alheia aos quadros da empresa, e por não ter sido a certidão devidamente assinada pelo oficial de justiça responsável.

Destaco que o mandado de citação (id 8936818) foi devidamente expedido, entregue pelo oficial de justiça ALÍRIO DE JESUS E SILVA FILHO, que assinou digitalmente o mandado de citação juntado aos autos, conforme se observa na anotação lateral do mandado, juntada aos autos conforme id 8936818.

Acerca do recebimento, o mandado foi entregue no endereço da requerida, por empregado que CARIMBOU

e assinou a via, colocando hora e número de matrícula, de modo que não se sustenta a alegação do recorrente de que DESCONHECE quem teria recebido o mandado, impondo-se a aplicação ao caso concreto da TEORIA DA APARÊNCIA, já firmada pelo STJ em situação simular à presente, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME RELACIONADO AO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça quando o Tribunal de origem, no juízo de admissibilidade, examina pressupostos específicos e constitucionais relacionados ao mérito da controvérsia (Súmula 123/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal.
Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. No caso, os 2 (dois) avisos de recebimento (AR) enviados para o endereço da promovida, no intervalo de 8 (oito) meses entre ambos, foram recebidos pela mesma pessoa que a recorrente afirma desconhecer. 5. Não se admite a adição, em sede de agravo interno, de tese não exposta no recurso especial, por importar inadmissível inovação. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.357.895/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019.)

Posto isto, REJEITO A PRELIMINAR.

2)

ILEGITIMIDADE ATIVA DE ROSICLEA CONCEIÇÃO DA SILVA, PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE SEU VÍNCULO DE ESPOSA OU COMPANHEIRA DO
DE CUJUS
.

No que concerne a tal alegação, entendo que igualmente deve ser rejeitada. A autora se apresentou como COMPANHEIRA do
de cujus
, devidamente identificada nos autos, residindo no mesmo endereço deste, e mãe dos três filhos deixados pelo mesmo, - o que se extrai facilmente das certidões de nascimento dos menores requerentes, acostadas à inicial -, demonstrando de forma suficiente a convivência com a vítima ao tempo do acidente, e sua legitimidade para atuar no polo ativo da demanda.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. PROVA MATERIAL SUFICIENTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. BENEFÍCIO DEVIDO. DESPROVIMENTO. - Apelação cível face à sentença que julgou procedente o pedido de pensão por morte, condenando a Autarquia no pagamento das parcelas devidas referentes a este benefício - A pensão por morte é benefício devido ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer e, para a sua concessão, é indispensável que se prove, no momento do óbito, a qualidade de segurado do instituidor e a condição de dependente econômico (a) do (a) requerente, nos termos do que dispõe a Lei 8.213/91
- Os diversos documentos juntados, como cópias de comprovantes de residência em nome da autora e do de cujus com o mesmo endereço; certidões de nascimento dos filhos havidos em comum; certidão de óbito do segurado, na qual consta endereço em comum do casal, comprovam a situação de união estável, sendo a dependência econômica presumida,
de acordo com o art. 16, § 4º da Lei 8.213/91, visto que foi comprovada a união estável - É incabível, portanto, o pedido do INSS quanto à reforma da r. sentença proferida, visto que foi comprovado o caráter de união estável entre a Autora e o segurado .- Recurso desprovido.(TRF-2 - AC: 01279786320154025101 RJ 0127978-63.2015.4.02.5101, Relator: PAULO ESPIRITO SANTO, Data de Julgamento: 30/07/2018, 1ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 02/08/2018)

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

3) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDA AOS AUTORES DA DEMANDA, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SIDO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA.

Em razão a tal questionamento, deixo de conhecê-lo, em razão de ter-se operado a preclusão temporal acerca da concessão da gratuidade processual. Embora o réu revel possa se manifestar a qualquer momento, restou ultrapassada a ocasião que teria para impugnar a gratuidade concedida à parte, antes mesmo da citação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRECLUSÃO. REVELIA. CONTA CONJUNTA. RESPONSABILIDADE DA COTITULAR SOBRE EMPRÉSTIMO AFASTADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. O momento para o réu impugnar a gratuidade judiciária, concedida ao receber a ação, é a contestação. Embora o réu revel possa se manifestar a qualquer tempo, ele não pode ferir as regras processuais acerca do procedimento adequado para a impugnação ao benefício. Impugnação realizada nas razões de apelo. Preclusão consumada
. MÉRITO. A responsabilidade dos titulares de conta conjunta é solidária no tocante às despesas desta, não abarcando empréstimos debitados na conta contraídos por apenas um deles. Precedentes jurisprudenciais. Havendo revelia e a presunção de veracidade dos fatos noticiados na inicial, o réu, embora tenha apelado, deixou de comprovar que a autora, filha da falecida, também contraiu o empréstimo que gerou o saldo negativo da conta após o pedido de encerramento desta e de quitação do cheque especial. Inscrição do nome da autora em cadastro restritivo incontroversa. Dano moral configurado. Quantum adequadamente fixado. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 50625663720208210001 RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 18/08/2021, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2021).

Preliminar não conhecida.

MÉRITO:

No mérito, sustenta a recorrente a inexistência dos elementos necessários para a caracterização da responsabilidade civil da requerida, aduzindo para tanto que não restou comprovado que de fato a concessionária foi avisada do rompimento do cabo elétrico, e que, nesses casos, a empresa possui o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para atender ao chamado, o que foi devidamente cumprido; que a fiação da localidade é toda irregular, cheia de “gambiarras”, com grande ocorrência de furto de energia, de modo que tal vandalismo propicia a ocorrência de acidentes como o verificado; que se verificou a culpa exclusiva da vítima, ao manusear a fiação elétrica sem o devido preparo para tal, agindo com negligência, imprudência e imperícia; que não restaram comprovados os danos materiais sofridos, bem como a exorbitância do valor fixado

a título de danos morais.

Busca, com tais argumentos, afastar a relação decorrente da prestação de serviços da empresa e o evento morte, tentando deslocar a culpa para a vítima.
A controvérsia, assim, reside na existência ou não de nexo de causalidade entre o choque elétrico sofrido pela vítima e a prestação e serviços pela concessionária de energia elétrica, ora apelante.

O argumento trazido pelo apelante, da existência de “gambiarras” no sistema elétrico, só desfavorece seus próprios argumentos, pois, como bem firmado na sentença recorrida, “
a reiterada ocorrência de pane elétrica, com curto circuito e quebra da fiação, nas imediações da residência dos autores comprova a negligência da requerida que, em vista da ausência de prestação de serviço regular, deu causa ao sinistro, uma vez que poderia agir de modo preventivo diante dos registros de curto circuito naquele local, eliminando o risco de acidentes.”

Desse modo, a ré não logrou êxito em provar que realizava a regular manutenção da rede elétrica no local do acidente a fim de evitar justamente que eventos trágicos dessa natureza aconteçam e efetivamente prestar serviço seguro, adequado e de qualidade. Limitou-se a apelante a informar ter ciência da ocorrência de irregularidades na rede elétrica do local, sem adotar nenhuma providência para sanar o problema, fazendo-o tão somente após o acidente que vida do companheiro da autora.

Com efeito, o nexo de causalidade resta evidenciado considerando o conjunto probatório dos autos.

Resta demonstrada de forma evidente a falha na prestação de serviços e a responsabilidade da concessionária, pois compete a esta a manutenção e conservação da rede elétrica, e não aguardar alguma reclamação ou aviso de populares para fazer a regular averiguação do funcionamento dos postes de energia e fiação elétrica.

Cumpre salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. O art. 37, § 6°, da Constituição Federal, assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,

ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Acerca do dispositivo, o ensinamento de Hely Lopes Meirelles:

“ (...) o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Curso de Direito Administrativo. 27ª ed., 2002, p. 622).

Assim, não há que se discutir eventual culpa para ocorrência do evento danoso, sendo que as concessionárias de serviços públicos estão obrigadas à prestação de serviços de forma segura, decorrendo a responsabilização da ré do risco inerente à atividade econômica de distribuição de energia elétrica.

Outrossim, ainda que dispensável a comprovação de culpa da concessionária de energia, impõe-se a demonstração dos demais e
lementos ensejadores da responsabilidade civil e, por conseguinte, caracterizadores do dever de indenizar, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima". (FELIPE, Jorge Franklin Alves. Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Cumpre destacar, ainda, que se tratando de concessionária de serviço público essencial como é o fornecimento de energia elétrica, tem a requerida/apelante o dever de prestá-los de forma eficiente, segura e contínua, conforme prevê o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A segurança é quesito fundamental à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a sua integridade física, sua saúde e sua própria vida. A ausência desse quesito configura prestação indevida do serviço do qual detém a concessão, sendo incabível a alegação de mero caso fortuito ou de força maior.

Acerca do tema transcrevo lição de José de Aguiar Dias, segundo o qual:

"A eletricidade é uma fonte de perigos. O explorador da energia elétrica responde, consequentemente, pelos danos ligados à exploração. Se um condutor elétrico de alta tensão passa sobre a via pública ou canal destinado ao uso público, cumpre à empresa tomar, com zelo especial, todas as cautelas para eliminar qualquer perigo daí decorrente para o público. A empresa exploradora da energia elétrica, pelo fato de colher vultosos benefícios de uma indústria que oferece tais perigos, tem o indeclinável dever de assegurar a incolumidade das pessoas que trafegam sob suas linhas." (DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil, 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 454).

Desta feita, por não ter se eximido de sua responsabilidade, entende-se que a Concessionária apelante deve ser condenada ao pagamento de danos gerados em razão de sua omissão no que tange a segurança necessária, pois deveria fazer a manutenção em sua rede de alta tensão, a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a sua integridade física, sua saúde e sua própria vida, impõe-se a concessionária apelante o dever de indenizar.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, considerando a dimensão imensurável do dano causado, - considerando o evento MORTE -, a possibilidade que resta ao julgador é o deferimento de ressarcimento em pecúnia.

Deste modo, o valor arbitrado
a título de danos morais
não pode ser irrisório, de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser exacerbado ao ponto de gerar enriquecimento do ofendido.

Assim, compete ao magistrado atentar-se às peculiaridades do caso concreto, em especial a gravidade do fato e, sem olvidar-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a indenização em
quantum
suficiente a amenizar os reveses sofridos pela parte e impor ao causador do dano uma sanção de caráter pedagógico que o induza a tomar uma postura mais consentânea com as normas éticas de conduta.

A respeito do assunto:

“Com a indenização não se pretende refazer o patrimônio, porque este nem parcialmente foi diminuído, mas, se tem simplesmente em vista dar à pessoa lesada uma satisfação que lhe é devida por uma sensação dolorosa que sofreu, estamos em presença de puros danos morais, e a prestação pecuniária tem neste caso uma função simplesmente satisfatória. Se é certo não poderem pagar-se as dores sofridas, a verdade é que o dinheiro, proporcionado à pessoa disponibilidade que até aí não tinha, lhe pode trazer diversos prazeres que até certo ponto compensarão a dor que lhe foi causada injustamente”. (DE LIMA, Zulmira Pires. Prática da Responsabilidade Civil. 3ª ed. p. 49-53).

No caso dos autos, o Juízo de 1º Grau fixou a indenização pelo dano moral sofrido pela parte autora no importe de 500 (quinhentos) salários mínimos. O valor arbitrado leva em consideração as particularidades do caso concreto (condição socioeconômica da parte autora, e morte do
de cujos
aos 31 anos de idade, deixando a companheira e três filhos menores, que dependiam direta e unicamente da vítima), e considerando também a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em situações semelhantes, motivo pelo qual entendo que devem

os danos morais arbitrados ser

mantidos, por não apresentarem violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Cito precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. MORTE DO GENITOR DA PARTE DEMANDANTE. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO.
SUMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que assim não fosse, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
3. No caso em tela, verifica-se que o montante fixado pela Corte de origem, no patamar de R$ 468.500,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais), para os 4 (quatro) agravados, em razão de descarga elétrica de alta tensão por um fio de energia rompido, que resultou na morte do genitor da parte autora, não se revela exorbitante para a compensação do dano sofrido, mantendo-se, desse modo, o valor fixado nas instâncias ordinárias.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1449794/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE DE CÔNJUGE E PAI. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. BLOQUEIO DA PARCELA DEVIDA AO MENOR EM CONTA POUPANÇA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DESCABIMENTO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento sólido segundo o qual, em caso de morte de cônjuge, ascendente ou descendente em primeiro grau, mostra-se razoável indenização por danos morais fixada em valor equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos
(REsp 1021986/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/04/2009; REsp 713.764/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 04/03/2008). 2. Não há motivo justificado para que a parcela devida ao menor co-autor (com 17 anos) fique bloqueada em "conta poupança" à disposição do Juízo, haja vista que, nos termos dos arts. 385 e 389 do Código Civil de 1916, os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos, havendo restrições apenas quanto a alienações e gravames reais dos bens imóveis (art. 360). 3. Recurso especial provido. (REsp n. 989.284/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/6/2011, DJe de 22/8/2011.)

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL. MORTE DE FILHO MENOR. CHOQUE ELÉTRICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSIONAMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. I - Danos materiais devidos, na esteira de precedentes jurisprudenciais, em 2/3 do salário mínimo a partir da data em que o menor teria idade para o trabalho (14 anos) até a data em que ele completaria 25 anos, reduzida para 1/3 a partir de então, até os 65 anos.
II - Dano moral devido como compensação pela dor da perda de filho menor de idade, no equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos, condizente com a gravidade do dano. Precedentes
. III - Havendo condenação em importância certa, os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, sobre o valor da condenação (CPC, art. 20, § 3º). IV - Com relação ao termo inicial da correção monetária, o tema não foi tratado no Acórdão recorrido, nem sequer agitado nos Embargos Declaratórios interpostos contra a referida decisão, ressentindo-se o Especial, no ponto, do indispensável prequestionamento. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp n. 734.987/CE, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/10/2009, DJe de 29/10/2009.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE. CHOQUE ELÉTRICO. ART. 393 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NEXO CAUSAL, EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE, VALOR DE DANOS MORAIS E DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O artigo 393 do CPC/1973 (e a tese a ele vinculada) não foi apreciado pela Corte de origem, fazendo incidir a Súmula 282/STF. 2. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que não foi comprovada culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou de terceiro, sendo certo que a morte por choque elétrico causado por contato com cabo de sustentação indevidamente solto e eletrificado enseja a obrigação da concessionária de energia elétrica, responsável pelo equipamento, de reparar perdas e danos suportados pelos dependentes da vítima. A revisão de tal entendimento demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. (...)4
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o valor fixado a título de danos morais somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, em afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso dos autos. Incidência da Súmula 7 desta Corte
. 5. (...)6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.032.790/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 16/5/2018.)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS. DANO MORAL E MATERIAL. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ SÚMULA 83/STJ. PENSÃO MENSAL. DANO-MORTE. TERMO FINAL. VIOLAÇÃO 1. (...) 3. (...) 4. Consoante o acórdão, o filho dos autores faleceu por eletroplessão (descarga elétrica), em razão de contato com cabo de fio de metal energizado solto na calçada, enquanto caminhava. Ambas as partes interpuseram recursos de Apelação.

5. (...)(...) 8. A análise da pretensão recursal de revisão do quantum indenizatório não pode implicar reexame do quadro fático-probatório dos autos, devendo considerar, assim, as premissas fáticas definidas na instância ordinária.(...)
9.
O STJ "tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos"
(REsp 1.842.852/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7.11.2019).

10. No caso, haja vista o valor do salário mínimo vigente em 2019 (R$ 998,00), quando a decisão foi proferida, a indenização corresponderia a 300 salários mínimos. Donde não merece reforma, uma vez que não se trata de montante exorbitante nem irrisório.

11. Assim, a solução veiculada no acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, incidindo o óbice da Súmula 83/STJ.. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.922.365/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA POR DISPARO DE FUZIL. MORTE DE VÍTIMA QUE, VÁRIAS HORAS APÓS O ACIDENTE E COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ACERCA DO OCORRIDO, TENTAVA PREVENIR QUE CRIANÇAS SE ACIDENTASSEM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA, VISTO QUE HOUVE SUPERVENIENTE E INCONCEBÍVEL NEGLIGÊNCIA QUANTO AO REPARO DA LINHA DE ENERGIA. APRECIAÇÃO DE TESE ACERCA DE CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. INVIABILIDADE, POR EXIGIR O REEXAME DE PROVAS. PENSIONAMENTO. EM CARÁTER EXCEPCIONAL, É POSSÍVEL O EXERCÍCIO DA FACULDADE DO MAGISTRADO DE SUBSTITUIÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PELA INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPRESA DE NOTÓRIA CAPACIDADE ECONÔMICA, NOS TERMOS DO ART. 475-Q, § 2º, DO CPC. MATÉRIA, CUJO EXAME COMPETE ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, NÃO CONSTITUINDO DIREITO SUBJETIVO DO DEMANDADO. 1. O artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor somente afasta a responsabilidade do fornecedor por fato do serviço quando a culpa da vítima do evento ou de terceiro for exclusiva. Embora o rompimento do cabo de energia por disparo de fuzil seja inusual, é comum esse tipo de dano em linhas de energia decorrente dos mais variados fatos (v.g., colisão de automóvel com poste que sustenta linha de energia, vandalismo, queda de árvore), devendo, pois, as concessionárias de energia manter ininterruptamente serviço eficiente de reparo, de modo a mitigar os riscos inerentes aos serviços que presta. 2. No caso, foi apurado pelas instâncias ordinárias que o rompimento do cabo de eletricidade ocorreu às 16h e apenas às 21h30 foi providenciado o reparo, tendo a vítima vindo a falecer por volta de 19h, quando tentava proteger crianças que circulavam pelo local de riscos de acidentes; isto é, buscava afastar o risco criado pela negligência da própria ré, que não efetuou o reparo de imediato, em tempo hábil a prevenir o acidente . 3. O advento da Lei n. 11.232/2005 instituiu o atual art. 475-Q, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelecendo ser faculdade do juiz a substituição da determinação de constituição de capital pela inclusão dos beneficiários na folha de pagamento de sociedade empresária que apresente notória capacidade econômica. Dessarte, a Súmula 313/STJ, embora não tenha ficado superada, deve ser interpretada de forma consentânea ao texto legal em vigor, que estabelece ser faculdade do juiz que, excepcionalmente, determine a substituição da constituição de capital pela inclusão dos beneficiários na folha de pagamento de sociedade empresária, contanto que a condenada apresente clara higidez econômica, podendo a questão ser examinada na fase de cumprimento da sentença. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.308.438/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/8/2013, REPDJe de 7/10/2013, DJe de 27/09/2013.)

Desse modo, considerando os patamares consagrados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e pelas peculiaridades já suficientemente narradas do fato concreto, entendo pela manutenção do valor arbitrado para os danos morais, no montante de 500(quinhentos) salários mínimos, em favor dos autores da demanda.

Do Pensionamento Mensal

Nesse ponto,

a sentença de primeiro grau considerou para arbitramento da pensão alimentícia à
companheira do falecido, devida desde a data do óbito, no valor de 2/3 do salário mínimo, e deverá ser pago até a data em a companheira do falecido complete a idade de 65(sessenta e cinco) anos: tal valor deverá ser repartido com os filhos, até o limite de 24(vinte e quatro). À medida que os filhos completarem a idade limite, as cotas correspondentes serão acrescidas à cota da mãe {STJ, REsp 998.429/SP)
.

Questiona novamente o recorrente a suposta ilegitimidade ativa da autora, ponto que já restou devidamente ultrapassado nos tópicos anteriores. Desse modo, nenhuma modificação a ser feita neste aspecto.

O autor era provedor da casa e da renda familiar, e o valor arbitrado guarda total consonância com julgados desta Corte, que estabelece como referência 01 (um) salário mínimo mensal.

Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MATERIAL
. PENSÃO FILHO MENOR. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA MORTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. DANO MORAL PRESUMIDO
. VALOR A SER INDENIZADO MAJORADA PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PROVIDA. Sentença deve ser reformada para fixar o pensionamento à filha de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte, até a data que completar 25 anos de idade, em consonância com precedentes do STJ.

ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará e conhecer e dar provimento ao recurso dos autores, nos term (9448237, 9448237, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18).

Despesas com funeral:

Por fim, no que concerne à condenação da requerida ao custeio de despesas com funeral, fixadas em 01(um) salário mínimo, sustenta o apelante que merece ser afastada, em razão de não terem sido tais despesas comprovadas nos autos.

Nesse ponto, também padece de razão o apelante. Isso porque, embora não apresentados recibos que comprovem, tais gastos são evidentes, e nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência, com amparo em precedentes do STJ. Cito:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. COLISÃO DE AUTOMÓVEL COM ANIMAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSIONAMENTO CIVIL E PREVIDÊNCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. PRAZO DE VIDA DA VÍTIMA PRESUMIDO. TABELA IBGE. LEGITIMIDADE.
DESPESAS COM FUNERAL E SEPULTURA NÃO COMPROVADAS
. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 20, § 4º, DO CPC).

(...)
4. Ainda que não comprovadas, as despesas com funeral e sepultura decorrentes da morte da vítima devem ser indenizadas, dada a certeza de sua ocorrência e tendo em vista a natureza social da verba
, a ser apurada em liquidação de sentença. Precedentes do STJ. 5. (...)(TRF-1 - AC: 1890 TO 1998.43.00.001890-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 06/07/2007, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 13/08/2007 DJ p.47)

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, ANALISADOS TODOS OS QUESTIONAMENTOS TRAZIDOS NO PRESENTE APELO, E EM TOTAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DO ÓRGÃO MINISTERIAL,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO AS PRELIMINARES SUSCIADAS E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE PISO EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É como voto.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/10/2022